Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER SUSTENTO FILHO. AMBOS PAIS. ONEROSIDADE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. RESPONSABILIDADE PATERNAL. GENITORA DESEMPREGADA. RESPONSABILIDADE MATERNAL. ALIMENTOS ESTABELECIDOS MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO SUBSISTÊNCIA ALIMENTANDA. FIXAÇÃO ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dever de sustento dos filhos incumbe a ambos os pais conforme suas respectivas possibilidades financeiras e “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (Art. 1.694, §1o, do Código Civil).

2. Ao fixar o valor dos alimentos, deve o magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do Alimentante e as necessidades do Alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Rejeita-se a alegação de onerosidade da obrigação alimentar fixada no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do Alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, se os elementos constantes nos autos não demostram que o valor pode comprometer a sua subsistência.

4. O fato de o Alimentante possuir outros 5 (cinco) filhos, sendo apenas dois menores de idade, e, segundo alega, contribuir para o seu sustento, não mitiga a sua obrigação de prestar alimentos à sua filha, ora Alimentanda, e tampouco fundamenta a redução do valor estabelecido, dada sua incontornável responsabilidade paternal.

5. É inegável que os pais devem contribuir financeiramente para o sustento dos filhos e o fato de a genitora estar desempregada não a exime do seu dever de arcar com as despesas da criança, sobretudo por ser uma situação provisória que não impede o exercício de outras atividades direcionadas à obtenção de ganhos, haja vista a sua responsabilidade maternal.

6. Não foi atribuído ao genitor a responsabilidade pelo custeio integral de todas as despesas da criança, uma vez que a quantia fixada alcança o mínimo existencial e leva em consideração a capacidade financeira do Alimentante, sendo certo que sua pretendida redução resultaria no comprometimento da subsistência de sua filha, ora Alimentanda.

7. Os alimentos fixados no importe correspondente à 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do Alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, observa o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.

8. Recurso desprovido.